Tribunal: STF
Processo: ARE 1347188
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 130-131): 



    “Apelação Cível – Administrativo – Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público contra o Município de Guarulhos – Pretensão de remoção de moradores de área de risco e proteção ambiental ou regularização da área para sanar o risco e reparação dos danos – Sentença de procedência determinando a reparação urbanística e ambiental além da desocupação das áreas de risco – Recursos pela Defensoria Pública do Estado e pelo Município de Guarulhos – Provimento parcial de rigor. 



    1. Questão ambiental acessória a não atrair a competência das Câmaras Especializadas do Meio Ambiente.



    2. Prova dos autos robusta acerca da área de preservação permanente irregularmente ocupada e dos riscos à vida de ocupantes além de degradação ambiental.



    3. Responsabilidade do Município - Dever de regularização da área por meio de obras de infraestrutura - Restara suficientemente demonstrada a situação de risco do local sobretudo em razão da omissão do Município no exercício do Poder de Fiscalização – Inteligência do art. 30, VIII, da CF – Inexistência de responsabilidade dos demais entes da federação – Competência comum prevista no art. 23, IX, da CF que diz respeito à promoção de programas de moradia sendo a situação fática vertida no feito distinta porquanto relativa à omissão do município.



    4. Impossibilidade de manutenção de todos os ocupantes na área dada a comprovação de áreas de iminente risco à vida de parte dos ocupantes que não são passíveis de regularização fundiária – As providências preconizadas no Código Florestal e na Lei Federal 13.465/2017 não suplantam o dever de zelo do Poder Público pela vida dos cidadãos – Recurso da Defensoria Pública desprovido neste ponto, cabendo ao Município a realocação destes moradores tal como determinado na Sentença.



    5. Descabimento de indenização pelas supostas benfeitorias porquanto ilegal a ocupação – Precedente do C. STJ. – Recurso da Defensoria desprovido neste ponto.



    6. Multa pelo descumprimento adequada e que guarda correspondência com a natureza e complexidade da pretensão e, portanto, deve ser mantida.



    7. Reversão de valores aos Fundos Municipais de Habitação e Meio Ambiente – Descabimento – Inteligência do art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85.



    8. Readequação de prazos que se impõe considerando as peculiaridades fáticas da demanda e a necessidade de observância a regramentos burocráticos de execução de despesa a influenciarem o adequado cumprimento da Sentença na fase correspondente – Melhor detalhamento, agora com prazo para realização de estudos para posterior inclusão em orçamento e execução no exercício seguinte sob pena de multa diária se acaso não concluídas as obras no prazo de um ano da liberação orçamentária - Provimento ao recurso neste ponto apenas.



    9. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados.



    Sentença reformada em parte – Apelação da Defensoria Pública do Estado desprovida e, de outro lado, provido parcialmente o recurso do Município.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos para alterar o dispositivo do acórdão a fim de melhor traduzir o entendimento da Corte de origem sem, contudo, mudar o posicionamento (eDOC 21, p. 28).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II e LIV; 6º; 18; 30; 37; e 182 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 43):



    “(...) a elaboração e a execução da política habitacional, por estar inserida na competência comum dos entes federados, não pode ser atribuída de modo exclusivo a determinado ente, sob pena de ofensa ao pacto federativo existente no Estado brasileiro. Em outras palavras, a atribuição de maneira exclusiva de competência comum a certo ente federado representa grave ofensa à constituição do pacto federativo.”



    Acrescenta-se que (eDOC 20, p. 45):



    “Portanto, devido ao fato de o Município de Guarulhos estar inserido em região metropolitana, o papel desempenhado pelo Estado na implementação da política habitacional é ainda mais relevante, não podendo ser o Município responsabilizado de forma exclusiva por problemas habitacionais enfrentados em seu território.”



    Por fim, alega-se que a Ação Civil Pública não pode ser usada para intervir na autonomia municipal, pois a Municipalidade possui discricionariedade para práticas de atos de gestão. Pela notória escassez de recursos financeiros dos Municípios, é necessário uma análise pormenorizada das prioridades, à luz do que constitui a reserva administrativa (eDOC 20, p. 52). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 21, p. 87-88).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 36, p. 1):



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do Município de Guarulhos. Sentença de procedência, confirmada pelo Tribunal de Justiça, em que impostas à Municipalidade obrigações de reparação urbanística e ambiental, bem como de remoção de moradores de área de risco. Alegada ofensa aos artigos 2º, 5º, II e LIV, 18 e 100 da CF. Dispositivos constitucionais cujos conteúdos normativos não foram nem mesmo tangenciados pelas razões de decidir do acórdão recorrido. Súmulas nº 282 e nº 356 do STF. Alegada ofensa aos artigos 6º, 30, 37 e 182 da CF. Irresignação recursal amparada na tese de que as obrigações impostas ao Município de Guarulhos seriam exigíveis igualmente das demais esferas de governo. Ausência de impugnação a fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, segundo o qual a competência comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para a promoção de programas de construção de moradias e para a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, encartada no artigo 23, IX, da CF, não afasta a competência exclusiva dos Municípios para a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, prevista no artigo 30, VIII, da CF. Súmula nº 283 do STF. Ofensa aos alegados dispositivos constitucionais que, ademais, seria meramente reflexa. Acórdão recorrido que amparou a conclusão pela higidez das obrigações impostas à Municipalidade no teor dos artigos 4º, 18 e 40 da Lei Federal nº 6.766/1979. Razões recursais que, por sua vez, sustentam o cerne do inconformismo na interpretação de dispositivos da Lei Federal nº 13.465/2017. Súmula nº 636 do STF. Irresignação insuscetível de seguimento também quanto ao montante da multa cominatória, cuja proporcionalidade amparou-se em aspectos fáticos ensejadores da complexidade da demanda. Súmula nº 279 do STF. Pleito de reversão da multa a fundos municipais integralmente amparado no teor de leis locais. Súmula nº 280 do STF. Parecer pelo não provimento do agravo.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a alegação de ofensa aos artigos 2º, 5º, II e LIV da Constituição Federal, não foram objetos de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se depreende dos fundamentos elencados na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Código Florestal e na Lei Federal 13.465/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.050.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Por fim, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente